Tribunal: TJES
Processo: 5000870-08.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000870-08.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTURY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
POR MEIO DE
DECISÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO CONHECIDO
– PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A questão referente à gratuidade da justiça encontra-se preclusa, vez que fora indeferida pelo Juízo
a quo
, por meio de decisão interlocutória, cujo recurso de agravo de instrumento (nº 5010397-34.2023.8.08.0000) aviado pela requerente, ora apelante, não fora conhecido porquanto manifestamente deserto.

2.
Descabida, portanto, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício à apelante, bem como acerca do seu recolhimento ao final do processo ou parcelamento das custas processuais, consoante disposto no art. 507 do CPC.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recurso,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

Na origem,
CENTURY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
opôs embargos à execução opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
, requerendo, em sua peça exordial, a concessão da gratuidade da justiça.

O magistrado singular, após oportunizar a comprovação da alegada miserabilidade financeira, proferiu decisão (id 7040263) por meio da qual indeferiu o pedido de gratuidade, oportunidade em que fora determinada a intimação da embargante, ora apelante, para pagamento das custas prévias, sob pena de cancelamento da distribuição.

A requerente/apelante, em face da referida decisão, interpôs agravo de instrumento nº 5010397-34.2023.8.08.0000, ao qual não foi concedido efeito ativo.

Decorrido o prazo assinalado na decisão id 7040263, a requerente não promoveu o pagamento das custas processuais, requerendo, tão somente, que fosse deferido o seu recolhimento ao final do processo.

Na sequência, fora proferida a sentença recorrida (id 7040270), por meio da qual o MM. Juiz Singular, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Irresignada, CENTURY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. sustenta, em suma, que a apelante sustenta, em suma, que a sentença deve ser reformada, haja vista que restou devidamente comprovada nos autos a dificuldade financeira na qual se encontra, restando impossibilitada de arcar com as custas do processo, razão pela qual deve ser-lhe deferido o benefício da gratuidade da justiça ou o deferimento das custas ao final do processo.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

No caso em comento, cinge-se a pretensão recursal ao deferimento da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas judiciais.

Ocorre que a questão referente à gratuidade da justiça encontra-se preclusa, vez que fora indeferida pelo Juízo
a quo
, por meio de decisão interlocutória, cujo recurso de agravo de instrumento (nº 5010397-34.2023.8.08.0000) aviado pela requerente, ora apelante, não fora conhecido porquanto manifestamente deserto.

Descabida, portanto, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício à apelante, bem como acerca do seu recolhimento ao final do processo ou parcelamento das custas processuais, consoante disposto no art. 507 do CPC,
in verbis
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nestes termos, agiu com acerto o magistrado singular ao determinar o cancelamento da distribuição do presente feito, com fulcro no art. 290 do CPC, ante o não recolhimento das custas do processo.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR
A

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.